Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-18.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147, CP). PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006). RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES, PENAS NO MÍNIMO LEGAL, ATENUANTE DO ART. 65, III, “C”, ABRANDAMENTO DO REGIME, E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS ORAIS COERENTES E HARMÔNICAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 147 e 147-A, ambos do CP, e 24-A da Lei n. 11.340/06, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/06 (crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência), a 8 (oito) meses de reclusão e 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. Foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por danos morais à vítima.
A defesa requer: a gratuidade de justiça; a absolvição de todos os crimes; a fixação da reprimenda no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “c”, do CP; o abrandamento para o regime aberto; a benesse do art. 77 do CP; e a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir a competência para apreciação do pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e de autoria dos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas de urgência; (iii) determinar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação; (iv) examinar a correção da dosimetria das penas, inclusive quanto à incidência de agravantes, atenuantes, regime inicial de cumprimento da reprimenda e benefícios legais; e (v) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de gratuidade de justiça do condenado, nos termos da Súmula n. 26 do TJDFT, razão pela qual o pleito não é conhecido em grau recursal.
4. Os delitos restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, consistente na palavra da vítima, que ostenta especial relevo, corroborada pelos relatos testemunhais. 4.1. Comprovadas a materialidade e a autoria das ameaças, bem como a reiteração de atos capazes de perturbar a liberdade e a tranquilidade da vítima, mantém-se a condenação pelos arts. 147 e 147-A, ambos do CP. 4.2. Evidenciado que o réu, mesmo ciente da medida protetiva, intencionalmente procurou a vítima em sua residência, local de trabalho e residência de familiares, caracterizado está o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e em consonância com os demais elementos colhidos ao longo da instrução.
6. O crime de ameaça é formal e consuma-se com o conhecimento do mal injusto e grave pela vítima, sendo irrelevante a ausência de ânimo calmo ou a ocorrência de discussão acalorada entre as partes.
7. Os crimes de perseguição e de descumprimento de medidas protetivas de urgência restam caracterizados pela reiteração de condutas de aproximação e vigilância do réu, mesmo após ciência inequívoca das ordens judiciais de afastamento e proibição de contato.
8. O descumprimento de medida protetiva de urgência possui natureza formal, prescindindo de contato físico ou diálogo com a vítima, bastando a violação da determinação judicial.
9. A dosimetria das penas observa os critérios legais, com correta fixação das penas-base no mínimo legal, incidência das agravantes da reincidência e da violência contra a mulher, inexistindo bis in idem.
10. A atenuante da violenta emoção (art. 65, III, “c”, do CP) não se aplica por ausência de prova de provocação injusta da vítima.
11. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência, ainda que o quantum da pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
12. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77, ambos do CP, respectivamente) são inviáveis em razão da reincidência e da prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a mulher.
13. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema n. 983 do STJ). 13.1. Na espécie, houve pedido expresso da acusação e o valor fixado não foi excessivo.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e desprovido.